Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701163-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA CARVALHO DE MORAES AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALMEIDA DURAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Conquanto tenha omitido a informação nos documentos que instruíram o recurso, é certo que constam dos autos de origem que a recorrente é aposentada. Diante disso e considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção apenas juris tantum, intime-se a agravante para que comprove seu real estado de hipossuficiência financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e o extrato bancário de todas as contas bancárias de sua titularidade nos últimos três meses, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Concedo a faculdade para que a parte, no mesmo prazo acimado, realize o recolhimento do preparo recursal, considerando-se tal ato desistência do pedido de gratuidade. Intime-se. À Secretaria da 5a Turma Cível: Retifiquem-se os autos em relação ao assunto, visto que os autos tratam de pedido de declaração de nulidade da adjudicação de imóvel em processo de inventário. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora